Tribunal: TJES
Processo: 5002580-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002580-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIXLINE SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES FUNDADAS EM CONTRATOS DISTINTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REGIME DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em três Cédulas de Crédito Bancário relativas ao financiamento de chassi, carroceria e capital de giro, admitiu a cumulação das pretensões e deferiu liminar de busca e apreensão de ônibus e respectiva carroceria, com pedido recursal de revogação da medida por ausência de constituição válida em mora e por indevida cumulação de pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno perde o objeto diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a ação de busca e apreensão admite cumulação de pretensões fundadas em contratos distintos, desde que haja individualização das avenças, dos bens e das obrigações; (iii) determinar se a mora se aperfeiçoa com o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne sem entrega; e (iv) definir se a alegada essencialidade do veículo à atividade empresarial impede a concessão da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno resta prejudicado quando o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento colegiado, porque o pronunciamento monocrático cede lugar à manifestação definitiva do órgão colegiado, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual.

O ordenamento processual não veda a cumulação, em uma única ação de busca e apreensão, de pretensões fundadas em contratos distintos, desde que cada avença, cada bem gravado e cada elemento obrigacional estejam adequadamente individualizados, requisito presente no caso.

A jurisprudência do TJES admite a cumulação à luz dos princípios da economia processual, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o ajuizamento de demandas autônomas para cada contrato impõe ônus desproporcional ao credor e compromete a celeridade processual.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1.132 dos recursos repetitivos do STJ exigem, para a constituição em mora, a comprovação do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pessoal pelo devedor.

O envio das notificações ao endereço contratual satisfaz a exigência legal e jurisprudencial, de modo que a devolução da correspondência por circunstância relacionada ao endereço informado não invalida a mora regularmente constituída.

A alegação de essencialidade do veículo para a atividade empresarial não afasta, por si só, a incidência do regime jurídico do Decreto-Lei nº 911/1969 nem impede a liminar de busca e apreensão quando evidenciada a probabilidade do direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo interno perde o objeto quando o agravo de instrumento está pronto para julgamento colegiado, diante da substituição da decisão monocrática pelo pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

A ação de busca e apreensão admite a cumulação de pretensões fundadas em contratos distintos quando houver individualização adequada das avenças, dos bens e das obrigações correspondentes.

A constituição em mora, para os fins do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, se aperfeiçoa com o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne sem entrega.

A essencialidade do bem à atividade empresarial não basta para afastar a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 quando evidenciada a probabilidade do direito do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06.12.2021; TJES, AI nº 5017753-46.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.03.2025; STJ, Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002580-11.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: VIXLINE SERVIÇOS LTDA ME

AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VIXLINE SERVIÇOS LTDA ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em face da recorrente, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois a constituição em mora não se aperfeiçoou validamente, uma vez que as notificações extrajudiciais retornaram sem entrega, com a informação de inexistência do número no endereço, o que afasta pressuposto indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão; sustenta, ainda, que o Juízo de origem desconsiderou a prova documental produzida pelo próprio agravado e reconheceu a mora de forma genérica; afirma, também, que a cumulação, na mesma demanda, de contratos de financiamento de bens com contrato de capital de giro desvirtua o procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, dificulta a apuração do débito para purgação da mora e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa; por fim, diz que o veículo constrito é essencial à atividade empresarial desenvolvida pela agravante, de modo que a apreensão produz prejuízos graves, imediatos e potencialmente irreversíveis à continuidade da empresa.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, revogando em definitivo a liminar de busca e apreensão concedida, em razão da ausência de constituição válida em mora e da indevida cumulação de pedidos.

Conforme apresentado, a demanda originária foi proposta pelo agravado com fundamento em três Cédulas de Crédito Bancário: nº 9290387378, referente ao financiamento do chassi; nº 9290391120, atinente à carroceria; e nº 8690022678, relativa a contrato de capital de giro. O juízo a quo, após determinar emenda à inicial para escolha de apenas um contrato, revisitou o entendimento sob argumento de economia processual e passou a admitir a cumulação, deferindo a liminar de busca e apreensão do Ônibus O500RSD 2445/30 Rodoviário e da respectiva carroceria, com expedição de mandado em 10/02/2026.

Pois bem. No tocante à alegação de impossibilidade de cumulação, na mesma ação de busca e apreensão, de pretensões fundadas em contratos distintos, a insurgência não prospera. Isso porque não se identifica, no ordenamento processual, impedimento à formulação conjunta de pedidos lastreados em diferentes instrumentos de alienação fiduciária, desde que haja adequada individualização de cada avença, com precisa identificação dos respectivos bens gravados e dos elementos obrigacionais a eles vinculados, circunstância devidamente verificada na espécie.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade da cumulação, à luz dos princípios da economia processual, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendendo que a exigência de ajuizamento de ações autônomas para cada contrato representa ônus desproporcional à parte credora e compromete a celeridade processual. Confira-se: TJES, AI nº 5017753-46.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/03/2025.

Além disso, a cumulação não acarreta, por si só, tumulto processual quando os contratos e bens envolvidos estão claramente delimitados nos autos, sendo plenamente possível a aferição individualizada da mora e dos valores correspondentes a cada instrumento. A mera diversidade de natureza dos contratos não impede o processamento conjunto, notadamente quando há conexão fática e identidade subjetiva entre as partes.

Superada a insurgência quanto à cumulação, impõe-se o exame da alegada nulidade da constituição em mora, questão que exige verificação específica da regularidade da notificação extrajudicial e da efetiva comprovação do pressuposto indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do rito previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme é cediço, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora decorre do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos, consolidou orientação de observância obrigatória no sentido de que, para a constituição em mora no âmbito do Decreto-Lei nº 911/69, basta a comprovação do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a demonstração de seu recebimento pessoal pelo devedor.

Assim, a regularidade da constituição em mora não exige a demonstração de que a correspondência foi efetivamente recebida pelo destinatário, tampouco que tenha sido entregue em mãos próprias, bastando a comprovação de seu encaminhamento ao endereço contratual.

No caso concreto, conforme ponderado na ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, verifica-se que a instituição financeira promoveu o envio das notificações extrajudiciais ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, o que satisfaz a exigência legal e jurisprudencial para caracterização da mora. Eventual devolução da correspondência por circunstância relacionada ao endereço informado não afasta a validade da notificação regularmente expedida.

Nessas condições, à luz da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica vício capaz de desconstituir a decisão que reconheceu a regular constituição em mora e, por conseguinte, deferiu a medida liminar nos autos de origem.

Por fim, verifica-se que a agravante aduz que o veículo apreendido consubstancia bem essencial ao desenvolvimento de sua atividade econômica no ramo de transportes e serviços. Não obstante a relevância fática da alegação, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a incidência do regime jurídico específico estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, especialmente quando se mostra evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo credor fiduciário.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.